Tribunal: TJDFT
Processo: 0748737-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para acostar aos autos as guias e comprovantes de pagamento do preparo e das custas legíveis, sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CARLOS MARTINS Juiz Relator